Tribunal: TJPA
Processo: 0819036-75.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819036-75.2022.8.14.0028

APELANTE: MARILDO GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. VALIDADE DO TESTE DO ETILÔMETRO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por MARILDO GOMES DOS SANTOS contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, substituída por prestação pecuniária de 02 (dois) salários mínimos, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses, pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa postulou a absolvição por ausência de provas da materialidade e da autoria ou, subsidiariamente, a redução do valor da prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes provas suficientes para sustentar a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante; (ii) estabelecer se o valor da prestação pecuniária fixado na sentença deve ser reduzido em razão da alegada hipossuficiência econômica do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, dispensando a demonstração de efetiva alteração da capacidade psicomotora, bastando a comprovação da concentração de álcool no sangue acima do limite legal.

4.

A materialidade está comprovada pelo teste de alcoolemia, que indicou 0,61mg/l de álcool, valor superior ao permitido, corroborado pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e depoimentos testemunhais.

5.

A autoria foi confirmada pela própria confissão do recorrente em sede policial e pelos relatos dos policiais que atestaram odor etílico e sinais externos de embriaguez, como dificuldade de equilíbrio.

6.

Os depoimentos de agentes públicos, prestados sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo, não havendo elementos nos autos que infiram eventual má-fé ou parcialidade.

7.

A prova da embriaguez pode ser feita por qualquer meio legalmente admitido, conforme o art. 306, § 2º, do CTB, sendo desnecessária a realização de exame clínico específico.

8.

A fixação da prestação pecuniária em dois salários mínimos é proporcional à pena aplicada e à gravidade da conduta, não havendo provas nos autos que demonstrem incapacidade econômica do réu para seu cumprimento.

9.

A simples assistência da Defensoria Pública não presume, por si só, hipossuficiência econômica suficiente para justificar a redução do valor da pena alternativa.

10.

A utilização do valor da fiança para abater o montante da prestação pecuniária demonstra razoabilidade da sentença e adequação ao princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do CTB, é de perigo abstrato, sendo suficiente a comprovação da concentração de álcool no sangue acima do limite legal.

2.

Os depoimentos de policiais, prestados em juízo e corroborados por outros elementos de prova, são idôneos para fundamentar a condenação.

3.

A assistência da Defensoria Pública não presume, por si só, hipossuficiência econômica capaz de justificar a redução da prestação pecuniária, cuja fixação deve observar critérios de proporcionalidade e prova concreta da incapacidade de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306 e § 2º; CP, art. 45, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1854277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.08.2020, DJe 31.08.2020;
STJ, AgRg no AREsp 2189576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20.06.2023, DJe 23.06.2023;
STJ, AgRg no REsp 1978270/SP, j. 28.06.2022, DJe 01.08.2022;
STJ, AgRg no AREsp 2290642/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03.10.2023, DJe 06.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por MARILDO GOMES DOS SANTOS, inconformado com a sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool).

Segundo a denúncia (ID 102095778), recebida em 10/10/2023, no dia 09/12/2022, por volta das 20h45min, na BR-222, Km 240,8, o denunciado conduziu o veículo automotor modelo Strada, cor branca, com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica. Durante operação de fiscalização realizada por agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Pará, o acusado foi abordado e, apresentando desequilíbrio e odor etílico, submeteu-se ao teste de etilômetro, que registrou o índice de 0,66 mg/L de álcool por litro de ar alveolar. Em sede policial, confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.

Após a instrução processual, a sentença (ID 27837893), proferida em 26/02/2025, reconheceu a materialidade e a autoria do delito, condenando o réu à pena de 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, convertida em uma pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários mínimos, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, a ser cumprida em regime aberto.

Em suas razões recursais (ID 27837898), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, em síntese, a ausência de provas suficientes para a condenação, argumentando que as testemunhas de acusação — policiais responsáveis pela autuação — não recordavam com precisão dos fatos e que não há comprovação inequívoca da alteração da capacidade psicomotora do apelante. Invoca o princípio do
in dubio pro reo
, requerendo sua absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da prestação pecuniária, ao argumento de que o condenado é pessoa hipossuficiente, assistida pela Defensoria Pública, devendo ser observada a sua condição econômica.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 27837904), nas quais refuta os argumentos defensivos, sustentando a manutenção integral da sentença condenatória. Aduz que a materialidade e autoria estão plenamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, termo de apreensão e teste de alcoolemia (0,61 mg/L), corroborados pelos depoimentos colhidos em juízo. Defende que o exame de etilômetro constitui prova idônea e irrepetível, apta a fundamentar o decreto condenatório, nos termos do art. 306, §2º, do CTB, e que o delito é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de efetiva alteração da capacidade psicomotora. Pugna, ainda, pela manutenção do valor fixado a título de prestação pecuniária, considerando proporcional e fundamentado o montante estabelecido.

A Procuradoria de Justiça Criminal, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame (ID 29004337), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a prova dos autos é robusta quanto à autoria e materialidade delitivas. Ressaltou que o teste de etilômetro comprovou a embriaguez e que o valor da prestação pecuniária foi fixado de forma razoável, especialmente porque o juízo de origem determinou o abatimento do montante recolhido a título de fiança.

É o relatório, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por
MARILDO GOMES DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de

06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, substituída por prestação pecuniária no valor de
02 (dois) salários mínimos
, além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses
, pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

II.

MÉRITO

A Defesa requer a absolvição do recorrente por suposta ausência de provas da materialidade e da autoria, e, subsidiariamente, a redução do valor da prestação pecuniária, em razão da hipossuficiência econômica do apelante.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência policial, pelo termo de exibição e apreensão de objeto, pelo teste de alcoolemia que atestou a concentração de 0,61mg/l de álcool no organismo do recorrente, bem como pela prova testemunhal colhida em juízo.

A testemunha Luzinaldo Batista França, policial militar que atuou na prisão em flagrante delito do recorrente, relatou em juízo que, embora se recordasse vagamente dos fatos, confirmou que o recorrente foi abordado e submetido ao teste de etilômetro, tendo realizado o exame prontamente. Afirmou que o recorrente conduzia um veículo e apresentava odor alcoólico, além de confirmar ser sua a assinatura aposta no teste de etilômetro.

O recorrente, durante seu interrogatório realizado em sede policial, confirmou a autoria delitiva, admitindo ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo automotor.

DA NATUREZA JURÍDICA DO DELITO: CRIME DE PERIGO ABSTRATO

O crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é classificado como delito de perigo abstrato, conforme orientação jurisprudencial consolidada dos Tribunais Superiores. Nessa espécie de tipo penal, não se exige a demonstração efetiva da potencialidade lesiva da conduta ou de resultado concreto, bastando a comprovação da conduta típica descrita na lei. Cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. DESNECESSIDADE. HOMICÍDIO CULPOSO. ABSOLVIÇÃO. PROVA. PERDÃO JUDICIAL. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO DAS PENAS PELO CRIME DE HOMICÍDIO AOS MOLDES DO ANTIGO ARTIGO 302, § 2º, DO CTB E NÃO PELOS DOIS CRIMES A QUE RESTOU CONDENADO PENA-BASE E PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. SÚM. 7/STJ. 1. O crime previsto no art . 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua caracterização, que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta. [...]

(STJ - AgRg no REsp: 1854277 SP 2019/0378459-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

Assim, não há que se falar em ausência de provas quanto à alteração da capacidade psicomotora do recorrente, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração concreta de prejuízo à capacidade de condução do veículo.

DA VALIDADE DOS MEIOS DE PROVA

A legislação de trânsito, com a redação conferida pela Lei 12.760/2012 ao parágrafo 2º do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe expressamente que a alteração da capacidade psicomotora pode ser demonstrada por diversos meios de prova em direito admitidos, não se limitando ao exame de sangue ou ao teste do etilômetro. Entre os meios probatórios válidos, incluem-se o exame clínico, a perícia, vídeo, prova testemunhal e outros meios de prova legalmente aceitos, sempre observado o direito à contraprova:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE . PRECEDENTE. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO . 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, para a tipificação do crime de embriaguez ao volante, "a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12 .760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829 .045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 27/8/2021.) 2. A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art . 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova.3. Hipótese em que as instâncias ordinárias, após análise acurada das provas dos autos, concluíram pela comprovação da materialidade do delito previsto no art. 306 do CTB com apoio no resultado do teste de alcoolemia, na palavra dos agentes policiais, no exame clínico, bem como no depoimento prestado pelo acusado em Juízo, no qual confirmou a ingestão de bebidas alcoólicas antes de tomar a direção do veículo . Assim, a reversão do acórdão recorrido, de modo a absolver o acusado, demandaria revolvimento fático-probatório, incabível na via do recurso especial (Súmula 7/STJ).4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2189576 RO 2022/0254870-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023)

No caso em exame, além do teste de etilômetro que atestou concentração de álcool superior ao limite legal, a prova testemunhal produzida em juízo, prestada por agentes públicos no exercício regular de suas funções, confirmou os sinais externos de embriaguez apresentados pelo recorrente.

Os depoimentos dos policiais militares que atuaram na abordagem revelaram que o recorrente apresentava forte odor etílico e não conseguia sequer se equilibrar adequadamente, circunstâncias que corroboram a alteração da capacidade psicomotora. Tais elementos probatórios, por si sós, já seriam suficientes para a configuração do delito, ainda que não houvesse o resultado do teste de alcoolemia.

Os depoimentos prestados por agentes públicos, no exercício regular de suas funções, revestem-se de presunção de veracidade e legitimidade, não podendo ser desconsiderados sem que haja prova concreta em sentido contrário. Conforme orientação jurisprudencial consolidada, a palavra dos policiais possui valor probatório, especialmente quando prestada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e encontra respaldo em outros elementos probatórios constantes dos autos.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS . MEIO DE PROVA IDÔNEO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. [...] 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" ( AgRg no HC 672.359/SP, Rel . Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que não ocorreu no presente caso. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1978270 SP 2021/0214910-2, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2022)

Portanto, o conjunto probatório coligido aos autos, formado pelo teste de alcoolemia, pelos depoimentos dos agentes públicos que atestaram os sinais externos de embriaguez e pela própria confissão do recorrente em sede policial, constitui arcabouço robusto e suficiente para sustentar a condenação.

DA REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

Quanto ao segundo ponto suscitado pela defesa, referente à redução do valor da prestação pecuniária, merece parcial acolhida.

A prestação pecuniária, prevista no artigo 45, parágrafo 1º, do Código Penal, consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, devendo observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como a situação econômica do condenado.

A sentença condenatória fixou a prestação pecuniária em 02 (dois) salários mínimos, valor que, embora não se mostre exorbitante em abstrato, merece adequação à capacidade econômica concreta do recorrente.

Embora a simples assistência pela Defensoria Pública não constitua, isoladamente, prova suficiente de hipossuficiência econômica, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no caso em análise existem outros elementos que devem ser considerados para aferição da condição econômica do recorrente.

Dos autos extrai-se que o recorrente é aposentado, percebendo renda mensal próxima a um salário mínimo, circunstância que demonstra limitação patrimonial relevante. A conjugação desta informação com o fato de ser assistido pela Defensoria Pública evidencia situação de vulnerabilidade econômica que deve ser considerada na fixação do valor da prestação pecuniária.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que a fixação do valor da prestação pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada e com a situação econômica efetivamente demonstrada do condenado, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Considerando que o recorrente percebe renda mensal próxima a um salário mínimo e que a prestação pecuniária não pode inviabilizar sua subsistência nem comprometer o sustento básico, impõe-se a redução do valor para 01 (um) salário mínimo, patamar que se mostra adequado à sua capacidade econômica e ainda proporcional à gravidade da conduta praticada e à pena privativa de liberdade aplicada.

Outrossim, considerando a limitação patrimonial comprovada nos autos, determino que o pagamento da prestação pecuniária seja realizado de forma parcelada, em até 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas, a fim de viabilizar o efetivo cumprimento da pena restritiva de direitos sem comprometer a subsistência do condenado e de sua família, preservando-se, assim, a dignidade da pessoa humana.

Mantém-se a determinação contida na sentença recorrida de que os valores recolhidos a título de fiança sejam utilizados no pagamento da prestação pecuniária, abatendo-se do valor fixado nesta decisão, com devolução de eventual saldo remanescente ao condenado.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso para DAR PROVIMENTO PARCIAL, mantendo a condenação do recorrente MARILDO GOMES DOS SANTOS pela prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, convertida em pena restritiva de direitos consistente no pagamento de prestação pecuniária, reduzindo o valor para 01 (um) salário mínimo, a ser pago de forma parcelada em até 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas, bem como suspensão de autorização para dirigir veículo pelo prazo de 02 (dois) meses.

Mantém-se a determinação contida na sentença recorrida de que os valores recolhidos a título de fiança sejam utilizados no abatimento do valor da prestação pecuniária fixada, com devolução de eventual saldo remanescente ao condenado.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 25/11/2025